Tribunal: TJDFT
Processo: 0712529-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ARRESTO/PENHORA. VALORES. MEDIDA ACAUTELATÓRIA. PROCESSO EM FASE DE SANEAMENTO. DESCABIMENTO. REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ.
No particular, revela-se prematura a concessão de qualquer medida constritiva antes do término da fase de conhecimento e da existência de título judicial correspondente, para que seja deferido o bloqueio de ativos financeiros.
Ademais, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a tentativa de citação do executado deve ser prévia, ou, ao menos, concomitante com o bloqueio dos ativos financeiros, por meio do sistema BacenJud.
É necessária a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a existência de bens e a não localização do devedor, sendo condição essencial que tenham sido esgotadas as tentativas de localização do executado para a autorização do arresto/penhora.